Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722203-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES PARK BRASILIA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio Mansões Park Brasília contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0705665-10.2025.8.07.0001 (25a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que a parte ré, ora agravada, se abstenha de efetuar a cobrança da fatura impugnada e de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, ora agravante, até o julgamento da demanda originária. Eis o teor da decisão ora revista: Sustenta a parte autora a ocorrência de fato superveniente que enseja a reanálise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ré teria notificado o Condomínio acerca de corte iminente no fornecimento do serviço essencial. Observo que os novos elementos coligidos aos autos não são suficientes para modificar o convencimento provisório fundamentado na decisão de ID 224834674. Isto porque a concessão da tutela de urgência demanda a presença de requisitos cumulativos, a saber, o perigo de dano iminente e alta probabilidade do direito (art. 300, do CPC). No entanto, a verossimilhança das alegações do autor não é evidente e demanda maior instrução probatória para a correta elucidação dos fatos, conforme corroborado pela Corte Revisora, confira-se: "Nesse quadro fático, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade da cobrança, decorrente de vício de consentimento na assinatura do termo de confissão, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa." – ID 227304536 No entanto, há de se ressaltar que, no estágio atual de desenvolvimento do ordenamento jurídico, orienta-se a conduta dos agentes do processo judicial pelos princípios da cooperação e da lealdade, inclusive para que sejam adotadas ou obstadas medidas capazes de causar ou agravar o dano (duty to mitigate the loss), sobretudo quando o objeto subjacente à lide já se encontra controvertido, sendo recomendado aguardar-se pelo deslinde do feito para a adoção de providências mais gravosas, máxime porque a obrigação ora discutida encontra-se longe de alcançar o seu termo prescritivo (fatura 202406, vencida em 03/12/2024). Mas, repisa-se, é prerrogativa do credor exigir o seu crédito, assumindo a responsabilidade de reparar os danos que venha a causar ao devedor. Diante disso, amparado no dever geral de cautela e à prevalência da dignidade da pessoa humana, faculto excepcionalmente ao Condomínio autor consignar nos autos o valor da fatura controvertida ou prestar caução idônea e suficiente, no prazo de 5 (cinco) dias. Garantido o Juízo com a contracautela, a cobrança da fatura poderá ser suspensa. No mais, aguarde-se a realização da audiência. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a referida cobrança encontra-se embasada em uma confissão de dívida que, na realidade, foi obtida por meio de coação, com o que se discorda completamente dos valores cobrados e da maneira como foi formalizada essa ‘dívida’”; (b) “esses valores foram cobrados em cima de uma média de consumo injustificada, sem o conhecimento, fundamentação ou oportunidade do Condomínio de apresentar a defesa, sendo apenas informado a obrigação da Síndica assinar o termo”; (c) “o risco de corte no fornecimento de energia impõe ao Condomínio Requerente um grande prejuízo. Tal medida tem caráter absolutamente abusivo, considerando que não foi dada ao condomínio a oportunidade de contestar os valores ou realizar a devida negociação, razão pela qual, buscou a tutela jurisdicional”; (d) “está evidente a probabilidade do direito do condomínio, uma vez que a cobrança indevida foi gerada sob coação, situação que enseja a nulidade do suposto acordo. Ademais, o perigo de dano é patente, pois o corte de energia seria grave aos condôminos”; (e) “a exigência de depósito imediato de quantia tão vultosa (R$ 359.494,33) antes mesmo da formação do contraditório e da instrução probatória, compromete de forma severa o funcionamento regular da entidade e a prestação de serviços essenciais aos seus condôminos”; (f) “ao impor tal encargo como condição para o acolhimento da tutela de urgência, o juízo transfere indevidamente ao consumidor o ônus da controvérsia jurídica, tratando como presumidamente válida uma dívida que se encontra sub judice e cuja origem é contestada com base em possível vício de consentimento, o que já foi reconhecido pelo próprio magistrado ao designar audiência de instrução”; (g) “a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica não traria NENHUM prejuízo à parte Agravada, ao contrário da parte Agravante, que corre o risco de sofrer prejuízos inenarráveis em caso de corte de energia que atingirá 100 unidades”; (h) “permitir o corte de energia elétrica antes do julgamento final da causa e antes mesmo da conclusão da instrução processual, equivale a antecipar os efeitos de uma condenação sem o devido processo legal, ferindo gravemente os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”; (i) “a ameaça concreta e documentada de corte iminente de energia, justifica o pedido de tutela de urgência, com a concessão da medida para impedir que o processo perca seu objeto antes mesmo de seu julgamento final”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela “para que seja suspensa a cobrança da referida fatura de energia elétrica (doc. 09), bem como a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica, até a solução definitiva da controvérsia”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, registro que a questão devolvida a este Relator (probabilidade do direito consubstanciada em cobrança indevida oriunda de instrumento de confissão de dívida gerado sob coação) já teria sido analisada, em caráter liminar, no agravo de instrumento n.o 0706810-07.2025.8.07.0000 interposto pela ora agravante. Na ocasião, teriam sido adotados os seguintes fundamentos: [...] Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à eventual “abusividade” da parte ré em relação à cobrança atinente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica consistente no termo de confissão de dívidas, sob a fundamentação de vício de consentimento (“coação”) na assinatura do referido documento. Pois bem. A Resolução no. 1.000/2021 da ANEEL, a qual disciplina as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, estabelece que: Art. 585. O consumidor é responsável: I - pela custódia do medidor e demais equipamentos de medição da distribuidora quando instalados no interior de seu imóvel; e II - pela guarda e manutenção de dispositivo personalizado cedido pela distribuidora, quando este for utilizado pelo sistema de medição adotado. Parágrafo único. A distribuidora pode cobrar pela substituição do dispositivo personalizado nos casos de perda, dano ou extravio, excetuadas as situações de defeitos de fabricação. (...) Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário. § 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023) § 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.o 176574, referente à unidade consumidora de titularidade do Condomínio Mansões Park Brasília, elaborado em 23 de abril de 2024, apontou que “ao realizar a verificação da iluminação privada do condomínio, foi identificado que a iluminação está ligada direto na rede BT” (id 224800364). Na mesma data, a parte autora, ora agravante, teria firmado “termo de reconhecimento de débito” (id 224800366), cujas cláusulas contratuais estabelecem que: CLÁUSULA PRIMEIRA - O CLIENTE, por este termo, reconhece expressamente a sua integral responsabilidade pela irregularidade apontada e, desta forma, consequentemente, também se declara único devedor do valor não faturado. CLÁUSULA SEGUNDA - O CLIENTE reconhece ser o único responsável pelo débito, assumindo por este TERMO a obrigação irrevogável e irretratável de adimplir a dívida aqui reconhecida, nos moldes ajustados pelas PARTES. CLÁUSULA TERCEIRA - O CLIENTE declara ter conhecimento de que o valor decorrente da irregularidade não inclui outros valores, inclusive aqueles devidos pelo consumo de energia elétrica, permanecendo a obrigatoriedade de pagamento das faturas regularmente emitidas pela distribuidora. CLAÚSULA QUARTA - O presente TERMO é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, tendo eficácia imediata entre as partes e seus sucessores a qualquer título, declarando o CLIENTE, ainda. de forma livre. ter pleno conhecimento do inteiro teor e todos os seus termos da negociação entabulada, bem como de suas consequências e seus efeitos, declarando ainda ter firmado o presente de livre e espontânea vontade, como reflexo dos interesses envolvidos na questão. Parágrafo Único - As PARTES declaram, ainda, terem firmado o presente de livre e espontânea vontade, como reflexo dos interesses envolvidos na questão. Nesse quadro fático, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade da cobrança, decorrente de vício de consentimento na assinatura do termo de confissão, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Importante assinalar que a concessionária de fornecimento de energia elétrica (Neoenergia), aparentemente, teria realizado procedimento em conformidade a norma jurídica de regência. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. COBRANÇA. FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não é possível confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em violação aos art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do Código de Processo Civil quando a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão adotada. 2. O termo de ocorrência de inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. 3. A apuração de falha na prestação de serviço de energia elétrica demanda dilação probatória, situação que excede a cognição de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1904690, 07228864320248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. FATURA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E EXCLUSÃO DE APONTAMENTOS NEGATIVOS NOS ÓRGÃOS DE CADASTRO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LAUDO TÉCNICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ART. 595, III, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica consumidora contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na exclusão do nome da autora/agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão dos valores discutidos neste recurso e suspensão da cobrança da fatura discutida até a decisão final do agravo. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Em uma cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante quanto à abusividade da cobrança efetuada pela concessionária agravada. Os elementos constantes nos autos demonstram a observância do devido processo legal pela parte ré na apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica, na medida em que lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção n. 125.320 na presença de preposto encontrado na unidade, oportunizou à agravante o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de recurso administrativo (ID origem 176494976), bem como enviou o citado equipamento para análise pericial, observando, portanto, o devido processo legal. 4. Além disso, observando-se o consumo faturado da unidade consumidora no período da suposta irregularidade e no período de 12 (doze) meses imediatamente anterior, constata-se a utilização da fórmula de cálculo prevista no art. 595, III, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, inexistindo, a princípio, qualquer ilegalidade na revisão de consumo apresentada pela Neoenergia à pessoa jurídica autora. 5. Logo, tendo em vista que as circunstâncias não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência vindicada, tem-se por escorreita a r. decisão agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1841903, 07018504220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. [...] Nesse contexto, a despeito da alegação da parte autora (ora agravante) de fato superveniente (notificação de aviso de corte de energia elétrica em 28 de maio de 2025, com previsão de corte em quinze dias a contar do recebimento), não estaria demonstrado, de forma inequívoca, a probabilidade do direito (abusividade na cobrança da fatura impugnada decorrente de vício de consentimento na assinatura do termo de confissão de dívida), uma vez que a análise do referido vício no negócio jurídico demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade dilação probatória). Registra-se que já teria sido determinada pelo e. Juízo de origem a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião da transferência da lancha. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1983619, 0747670-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator